Tribunal: TJSP
Processo: 2119062-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA – Fase de cumprimento de sentença – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito que a executada possui – Insurgência da devedora – Descabimento – A penhora do crédito da executada no rosto dos autos equivale à penhora em dinheiro, que prefere outros bens, inclusive

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA – Fase de cumprimento de sentença – Execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito que a executada possui – Insurgência da devedora – Descabimento – A penhora do crédito da executada no rosto dos autos equivale à penhora em dinheiro, que prefere outros bens, inclusive o bem imóvel oferecido pela devedora – Ademais, a execução se desenvolve no interesse do exequente – Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil – Crédito do exequente que ostenta natureza alimentar (artigo 85, §14, do Código de Processo Civil) – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.